Tribunal: TJSP
Processo: 1002835-48.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de título c.c. e indenizatória. Duplicata. Hipótese em que o sacador cedeu os títulos indevidamente em duplicidade para as empresas corrés. Parte autora que pagou as duplicatas, mas sofreu protesto indevido. Contexto dos autos que autoriza o reconhecimento da inexigibilidade da duplicata. Súmula 475, do STJ. Dano moral configurado. Recurso desprovido.